Tribunal: STF
Processo: ADI 1602
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-05-14
Data de publicação: 1997-05-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MEDIDA PROVISÓRIA.
SERVIDOR PÚBLICO. Medidas Provisórias 434, publicada em 28.02.94;
457, publicada em 30.03.94, 482, publicada em 29.04.94. Lei nº
8.880, de 27.05.94, publicada em 28.05.94.
I. - A medida provisória não convertida em lei no prazo de
trinta dias, a partir de sua publicação, perde eficácia, desde a
edição, devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações
jurídicas dela decorrentes. C.F., art. 62, parág. único.
II. - No caso, o ato normativo acoimado de
inconstitucional simplesmente deu pela eficácia da lei conflitante
com a medida provisória no período em que esta teve vigência, sem
que houvesse sido editada a norma disciplinadora do Congresso
Nacional.
III. - Cautelar deferida.